Tribunal: STF
Processo: Súmula 252
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 13-12-1963
Data de publicação: 13-12-1963

Ementa:
Súmula 252

Na ação rescisória, não estão impedidos juízes que participaram do julgamento rescindendo.

[{"tipo": "topico", "texto": "Possibilidade de participação de magistrados que atuaram em decisão anterior"}, {"tipo": "topico", "texto": "VideSúmula 72."}]